Tribunal: TJDFT
Processo: 0724765-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMANCIPAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu pedido de emancipação judicial formulado por menor de 16 anos, sob guarda da irmã mais velha desde 2016. O pedido fundamenta-se na suposta maturidade do menor, no desejo de realizar viagem internacional com os irmãos já emancipados e na alegada necessidade de formalização de atos civis, como obtenção de passaporte e visto. A sentença considerou ausentes os requisitos legais exigidos para a concessão da emancipação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da emancipação judicial a menor.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A emancipação judicial exige demonstração inequívoca da aptidão do menor para exercer, com autonomia, os atos da vida civil, o que abrange maturidade intelectual, capacidade de autogerência e independência financeira.4. A maturidade alegada não se mostra suficiente, uma vez que o autor não apresenta desempenho escolar compatível com o esperado, estando atualmente matriculado na Educação de Jovens e Adultos (EJA) para regularizar sua trajetória educacional.5. A mera intenção de cursar áreas tecnológicas e o interesse genérico por ofertas de estágio ou emprego não configuram, por si só, fundamento apto à emancipação, especialmente diante da ausência de vínculo efetivo com atividade laboral.6. O ordenamento jurídico dispõe de mecanismos específicos para autorizar viagem internacional de menores, conforme previsto no art. 83 do ECA, sendo desnecessária, para esse fim, a alteração do estado civil.7. A guarda exercida pela irmã mais velha e a assistência prestada pelos demais familiares não indicam situação excepcional capaz de justificar a antecipação da capacidade civil plena, especialmente diante dos riscos obrigacionais e da possível perda de benefícios legais.8. Não há nos autos qualquer comprovação de exercício efetivo de atividade econômica, de titularidade de conta bancária, de gestão de recursos próprios ou de prática de atos civis de forma independente pelo apelante.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:1. A emancipação judicial exige prova concreta da maturidade, da autossuficiência e da capacidade de autogerência do menor, não sendo suficientes alegações genéricas de desejo de autonomia ou intenção de viagem.2. A existência de meios legais alternativos, como a autorização judicial para viagem internacional, afasta a necessidade de emancipação para esse fim específico.3. A ausência de atividade profissional, independência financeira ou prática de atos civis relevantes demonstra a inviabilidade da antecipação da capacidade civil.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 5o, caput e parágrafo único; ECA, art. 83.Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente no voto.